Tribunal: CARF
Processo: 13603.904839/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.904839/2018-17
RESOLUÇÃO
1401-001.043 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAE TOWERS BRASIL TORRES DE TRANSMISSAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-001.042, de 18 de julho
de 2024, prolatada no julgamento do processo 13603.904840/2018-33, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ,
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte,
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.043 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904839/2018-17
2
contra o Despacho Decisório de fls., o qual indeferiu o Pedido de Restituição relativo ao saldo
negativo pleiteado.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente, a DRJ proferiu acórdão, cuja ementa foi dispensada, e julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Inicialmente, a DRJ esclareceu que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real que
sofrer retenção a maior de imposto de renda sobre rendimentos que integram a base de cálculo
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ/CSLL devido ao final do
correspondente período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ/CSLL do período,
de modo que o valor passível de restituição/compensação é o montante do “saldo negativo” de
IRPJ/CSLL verificado ao final do período de apuração e não o IRRF retido na fonte, que, na hipótese
de ser dedutível na apuração trimestral ou anual, nada mais é que mera antecipação do imposto
devido ao final daquele período.
Em seguida conclui que o imposto de renda retido na fonte não constitui
isoladamente um direito passível de ser restituído ou compensado em exercícios seguintes ou até
mesmo antecipado, mas sim eventual saldo negativo de IRPJ/CSLL decorrente de um determinado
período de apuração (trimestral ou anual), como previsto no seguinte dispositivo do RIR/99.
No presente caso, consignou que ainda que restassem observadas todas as
condições necessárias de confirmação do IRRF em DIRF, bem como a tributação dos respectivos
rendimentos, o contribuinte não apurou saldo negativo de IRPJ/CSLL, mas sim imposto de renda a
pagar.
Dessa forma, não há como deferir o pedido de restituição a título de saldo negativo
de IRPJ/CSLL no valor de pleiteado, uma vez que a contribuinte sequer apurou saldo negativo em
sua DIPJ.
Por fim, concluiu que a via da restituição não é o meio adequado para o
contribuinte pleitear o valor compensado indevidamente, por ausência de previsão legal, já que a
restituição pressupõe a existência de um pagamento aos cofres públicos, o que não ocorreu no
presente caso.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que
basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.043 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904839/2018-17
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem
ao e-processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por
isso dele conheço.
Como demonstrado no relatório acima, a discussão devolvida a este
colegiado se refere à eventual erro de apuração do contribuinte e
apresenta situação fática bem peculiar.
Isto porque, tendo supostamente apurado valor inferior ao declarado em
DCTF efetuou a quitação do saldo de IRPJ a pagar através de compensação
que foi homologada antes da constatação do erro. Não mais sendo possível
a retificação ou cancelamento da DCOMP. Tal fato ocasionou,
supostamente, na utilização a maior de um crédito legítimo reconhecido
no âmbito de outro processo.
Acontece que, a diferença de crédito corresponderia, exatamente, ao valor
de retenções na fonte não consideradas. Diante da impossibilidade técnica
de alterar a compensação original, o contribuinte entendeu que o único
meio possível seria pleitear o suposto “saldo negativo” de IRPJ referente ao
4 trimestre de 2013, em valor que corresponderia exatamente ao IRRF.
Pois bem, não há dúvidas que saldo negativo não houve, mas sim a
compensação indevida de um débito quitado em montante a maior,
referente ao 4o trimestre de 2013.
A situação fática é bem peculiar, mas foi didaticamente explicada pela
contribuinte tanto em sede de impugnação quanto Recurso:
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.043 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904839/2018-17
4

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.043 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904839/2018-17
5

Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.043 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904839/2018-17
6

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.043 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904839/2018-17
7
Por sua vez, a DRJ de forma bem sintética e sem enfrentar os argumentos
de forma detalhada restringiu a não aceitação a questões técnicas e
formais.
Outrossim, sem juízo de mérito e apesar de reconhecer que todas as falhas
foram cometidas pela própria contribuinte, os argumentos fáticos guardam
certa lógica e, caso negada a possibilidade de verificação do direito
creditório, o contribuinte perderia a total possibilidade de discuti-lo através
de outro meio. Veja que a própria DRJ assim se manifestou:

A via “Restituição” não é o caminho adequado para pleitear o valor
compensado indevidamente, pela simples ausência de previsão legal.

Com toda vênia, caso confirmado o quanto aduzido pela Recorrente
estaríamos diante de um pagamento a maior feito por via de per DCOMP
relativo ao IRPJ do trimestre indicado, e a impossibilidade de cancelar a
DCOMP ou revidar a compensação já perfectibilizada, caso comprovado o
erro de fato, geraria o direito a restituição do contribuinte sob pena de
enriquecimento sem causa da administração.
Por outro lado, o contribuinte até o momento limitou-se a tentar
demonstrar o equívoco realizado, mas não juntou aos autos elementos
comprobatórios do efetivo erro de fato, bem como do efetivo valor devido
do período.
A própria limitação técnica impossibilita uma análise calcada apenas nas
DCTFs e DIPJs vez que da análise da ficha 12A, mesmo considerando o IRRF
o contribuinte demonstra um saldo de imposto a pagar. Assim, entendo
que o processo não se encontra apto para julgamento no presente
momento.
Por todo exposto, vota-se por converter o julgamento em diligência, para
que a unidade de origem:

a)
intime o contribuinte a apresentar o demonstrativo de apuração do
IRPJ devido no 4o Trimestre de 2013, bem como dos documentos contábeis
e fiscais que o embasam, bem como apresente eventuais documentos e
razões complementares referentes à comprovação do IRRF e seu
oferecimento à tributação;
b)
após, analise a documentação acostada ao presente processo
administrativo, bem como as razões fáticas apresentadas em sede de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.043 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.904839/2018-17
8
recurso, especialmente relativo à quitação à maior do IRPJ devido, e
eventual direito creditório e elabore relatório conclusivo;
c)
caso entenda necessário, a fiscalização poderá requerer documentos
adicionais, bem como esclarecimentos ao contribuinte;
d)
intime o contribuinte a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca do
relatório conclusivo a ser elaborado.
e)
Após a realização da diligência, com ou sem a manifestação do
contribuinte, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 369
DF CARF MF
Original